Tribunal: TJBA
Processo: 8070221-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070221-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES, VINICIUS ESTIMA SILVESTRE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERRA-MÁRMORE. SUPOSTA DESCONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA DA ABNT. TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Civil Pública nº 8159836-15.2024.8.05.0001. A ação foi ajuizada contra a empresa Ferragens Negrão Comercial Ltda., sob a alegação de que o produto "Serra Mármore Worker, modelo 1300 W" por ela comercializado apresenta vício de segurança, por supostamente violar a Norma Técnica ABNT NBR nº 15910:2010 ao possuir dispositivo de trava na posição "ligado".

2.
A decisão agravada postergou a análise do pedido de tutela de urgência que visava, entre outras medidas, à retirada do produto de circulação e à realização de recall, para momento posterior à contestação, fundamentando a necessidade de maior dilação probatória. O Agravante sustenta a presença dos requisitos para a concessão imediata da liminar, dada a urgência e o risco à segurança dos consumidores.

II. Questão em discussão

2.
As questões devolvidas a este Tribunal para análise consistem em verificar:

a) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil;

b) a suficiência, em sede de cognição sumária, do acervo probatório carreado aos autos pelo Agravante para embasar medidas de natureza drástica, como a retirada de produto do mercado e a convocação para recall;

c) a correção da decisão do Juízo de primeiro grau que, pautada pela prudência, optou por postergar a análise da medida liminar para após a angularização da relação processual e a formação do contraditório, diante da complexidade da matéria fática.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em ações coletivas que visam a retirada de produtos do mercado, a análise destes requisitos deve ser realizada com especial cautela, ponderando-se a proteção da coletividade de consumidores e os potenciais impactos econômicos irreversíveis da medida.

4.
A decisão do Juízo a quo que posterga a análise da liminar para após o estabelecimento do contraditório não equivale, necessariamente, a um indeferimento tácito, mas representa um ato de prudência jurisdicional, especialmente quando a controvérsia fática se revela complexa e os elementos probatórios iniciais não são suficientemente robustos para formar um juízo de certeza, ainda que provisório.

5.
No caso concreto, a probabilidade do direito não se revela, de plano, inequívoca. O laudo técnico apresentado pelo Agravante, embora aponte para uma suposta desconformidade do produto com a norma ABNT NBR 15910:2010, possui caráter genérico, não detalhando uma análise pormenorizada e específica sobre o modelo "Serra Mármore Worker, modelo 1300 W". Por outro lado, inexistem nos autos, até o momento, elementos concretos que estabeleçam um nexo de causalidade direto entre a existência do dispositivo de trava e a ocorrência de acidentes de consumo, sendo insuficientes para este fim as notícias jornalísticas e estatísticas gerais sobre sinistros envolvendo serras-mármore.

6.
O periculum in mora também não se demonstra de forma cabal, pois o produto já se encontra em circulação no mercado há tempo considerável, inexistindo nos autos fato novo ou evento recente que denote uma agravação iminente do risco a justificar uma intervenção judicial drástica e imediata, sem a oitiva da parte contrária. Deve-se sopesar, em contrapartida, o periculum in mora inverso, consubstanciado nos graves e potencialmente irreparáveis prejuízos econômicos que uma ordem de recall poderia acarretar à empresa Agravada, caso ao final da instrução se conclua pela regularidade do produto.

7.
A manutenção da decisão agravada alinha-se à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em caso virtualmente idêntico (Agravo de Instrumento nº 8070234-16.2024.8.05.0000), envolvendo produto similar e a mesma alegação de desconformidade com a norma técnica, também decidiu pela necessidade de dilação probatória e pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A postergação da análise de tutela de urgência em Ação Civil Pública, para após a angularização processual, é medida de prudência cabível quando os elementos probatórios iniciais são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A alegação de desconformidade de produto com norma técnica da ABNT, desacompanhada de prova concreta do nexo de causalidade com acidentes de consumo e amparada em laudo pericial genérico, não autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar o recall do produto, dada a necessidade de maior dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Defesa do Consumidor, arts. 10, 12, e 39, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8070234-16.2024.8.05.0000, Relator: CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070221-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador,
.